Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712923-95.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: SEBASTIAO MANOEL SALGUEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ROMERO SALGUEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Por se tratar de entidade organizada sob a forma de autogestão, não se aplicam as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2. Não pode a operadora do plano de saúde se recusar a fornecer e/ou custear o tratamento home care, ignorando a prescrição do médico assistente do paciente, cujo relatório comprova a gravidade do seu estado de saúde e a necessidade de assistência de profissional de saúde, por período integral de 24 horas diários, sob pena de violação à garantia constitucional do direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Cabe ao médico que acompanha o beneficiário do plano definir qual o melhor tratamento para o estado de saúde do paciente, sendo ilegal a restrição da assistência domiciliar ao período diário de 6h diárias, quando o paciente necessita de período integral diário de 24h. 4. A recusa injustificada de cobertura do tratamento caracteriza falha na prestação do serviço e gera aflição e angústia na alma, frustrando a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, além de grande temor de agravamento do quadro de saúde, mormente quando se trata de pessoa que necessita de cuidados médicos especializados para a manutenção da própria vida, depende completamente de terceiros e se alimenta exclusivamente por gastrostomia, o que configura o dano moral, que fixo no valor de R$ 7.000,00. 5. Recursos conhecidos, provido o do Ministério Público e desprovido o da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, bem como 188, 421, 422, 480 e 944, todos do Código Civil, sustentando que o tratamento de internação domiciliar (home care) é expressamente excluído da cobertura contratual, com amparo no rol de procedimentos obrigatórios fixados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Conclui que a negativa de cobertura é legítima, pois estritamente afinada com as orientações da própria ANS, razão pela qual não há ato ilícito capaz de justificar a condenação ao pagamento de danos morais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome de sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009